Tribunal: STF
Processo: AI 499454
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: matéria
constitucional suscitada no RE não cogitada pelo acórdão recorrido,
que se limitou a decidir questão concernente à prescrição
trintenária para a correção monetária das contas vinculadas do FGTS
e determinar o retorno dos autos à origem para apreciação do mérito
da demanda; inexistência, ademais, de negativa de prestação
jurisdicional ou violação dos princípios constitucionais invocados
no RE